Tribunal: TJSP
Processo: 1022910-74.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia e dirimir a lide. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.